Tribunal: TJPA
Processo: 0802226-92.2021.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802226-92.2021.8.14.0017

RECORRENTE: DIONES BARBOSA SOARES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS. TESE REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DECISÃO ATACADA INALTERADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A absolvição sumária nesta fase, ainda que haja dúvida no convencimento do Magistrado, deve-se decidir com cautela, devendo prevalecer o princípio do
in dubio

pro societate
, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria. Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito absolutório.

2.
Convergindo os depoimentos testemunhais no sentido de incriminar o Recorrente da prática do crime pelo qual está sendo acusado, bem como presentes outros elementos que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção ao mesmo, não há como se admitir que tenha agido em legítima defesa, ainda que de terceiros.

3.
Cm efeito, para se admitir nesta fase a almejada desclassificação do crime pelo qual encontra-se o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal seguida de morte, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza das lesões, restando induvidoso que o Recorrente foi o autor do homicídio que ceifou a vida de Marques da Silva Lima, vez que este foi esfaqueado no tórax-abdomen, braços esquerdo e direto e mão esquerda, cujos questionamentos acerca da intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que, como dito alhures, é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

4.
Por fim, analisando os autos observa-se, de pronto, que o pedido do Recorrente para aguardar seu recurso em liberdade não pode ser conhecido, pois, como cediço, a questão da prisão preventiva no caso em apreço, não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito, já que o CPPB, em seu art. 581, relaciona, exaustivamente, as hipóteses de cabimento do Recurso ora manejado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do recurso e nesta negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e encerrada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Diones Barbosa Soares
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. César Leandro Pinto Machado, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 12421376
, que na noite do dia 04/07/2021, por volta das 22h00min., a vítima MARQUES DA SILVA LIMA, foi esfaqueado com 05 (cinco) golpes de faca, efetuados por seu vizinho, ora denunciado, fato este ocorrido na Rua 28, s/n, bairro Vila Cruzeiro, deste município de Conceição do Araguaia/PA.

Que na data citada acima, o ora denunciado, sua companheira MARCELENE (qualificação à fl. 19 ID 29377889) e a vítima ingeriam bebidas alcoólicas desde as 17h00min., ocasião que a Marcelene se recolheu em seu quarto para dormir. No mesmo compasso, por volta das 21h00min., o denunciado saiu para comprar um litro de pinga, e ao retornar encontrou a vítima tentando abusar sexualmente de sua companheira que estava embriagada.

Ato contínuo, a vítima e o denunciado iniciaram uma discussão, ocasião em que este último, na posse de uma faca de mesa, cabo de plástico (Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 06, ID 29377888), desferiu 05 golpes contra a vítima, o qual foi levado até o hospital, onde veio a óbito em razão das lesões causadas pelo denunciado.

Aduz ainda a presente inicial, constar nos autos que logo após os fatos e denunciado evadiu-se do local; porém, no dia seguinte, foi localizado por primos da vítima próximo a rodoviária, ocasião em que acionaram uma guarnição da Polícia Militar que o conduziu até a sede policial para demais providências.

Que assim agindo, o denunciado incorreu na prática do crime descrito no art. 121,
caput
do CPB, uma vez que, mediante 05 (cinco) golpes de faca, gerou lesões que contribuíram para ceifar a vida de MARQUES DA SILVA LIMA.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade se encontra devidamente comprovada com base no Auto de Exame Cadavérico (ID 293777888), bem como no Auto de Apresentação e Apreensão (ID 293777888), enquanto a autoria resta evidenciada por meio dos depoimentos colhidos das testemunhas ouvidas no inquérito policial, motivos pelos quais entende-se que há justa causa para o início da persecução penal.

Em razões recursais
,
à ID 12421593
, pugna a defesa para
que seja reconhecida a excludente da ilicitude da legítima defesa de terceiros, com a absolvição do acusado, nos termos do art. 415, III, do CPPB; porém, caso não seja esse o entendimento, requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte, retirando o presente caso do julgamento no Tribunal do Júri, pois ficou demonstrada a ausência de dolo de ceifar a vida da vítima. Por fim, requer que seja oportunizado ao Recorrente aguardar o julgamento do seu recurso em liberdade, pois a prisão preventiva é medida de exceção e apenas deve ser fixada quando não for possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme preleciona o art. 282, §6º, do CPPB.

Em contrarrazões
,
à ID 12421596
, o RMP de 1º Grau, Dr. Alfredo Martins de Amorim, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida, integralmente, a decisão vergastada.

Em despacho, à ID14804014
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, O 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. , pronuncia-se pelo
PARCIAL CONHECIMENTO do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, devendo o Recorrente ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da absolvição sumária

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, alegando que sua absolvição sumária se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa de terceiros.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, observa-se que a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta comprovada em face do Auto de Exame Cadavérico,
à ID 12421344
, o qual revela que a causa da morte do ofendido ocorreu em razão de “
parada cardiorrespiratória/choque hipovolêmico
”, produzido por meio de arma branca.

De outra banda, acerca dos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos elementos coligidos em ambas as fase, policial e judicial,
à ID 12421583
, especialmente pelos depoimentos das testemunhas Marcilene Gomes Mendes,
esta ocular
, CB/PM Lázaro Alves Gomes, CB PM Werlley Bastos Lima, CB/PM Regiane Bucher da Silva, Oziel da Silva Lima e Abdias Pereira Lima, fazendo recair na pessoa do Recorrente, cuja definição dos exatos contornos da autoria e da conduta, em tese, praticadas pelo acusado, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, seu Juízo Natural.

Cumpre destacar, ainda, que de acordo com a sentença ora atacada,
à ID 12421583
, a qual, aliás, tem fé pública, o acusado, em seu interrogatório, confessou a autoria delitiva.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Assim sendo, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não parece ocorre no caso em apreço, devendo o Juízo Natural avaliar de forma mais acurada a tese alegada nas razões recursais.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
LEGÍTIMA DEFESA
.
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA
.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA
. 1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP. 2. Nessa fase (sentença de pronúncia) prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu. A absolvição sumária, prevista no art. 415 do Código de Processo Penal, só é possível mediante existência inconteste da causa excludente de ilicitude, o que não ocorreu na hipótese em que há indícios de que o acusado, em razão de uma discussão banal, agrediu a vítima com golpes de faca que poderiam ter culminado no evento morte. 3.
Baseando-se a sentença de pronúncia na prova inequívoca da materialidade do delito, bem como, nos indícios de autoria e, não havendo provas suficientes da alegada legítima defesa, real ou putativa, a excludente deve ser submetida ao juízo competente
(
Tribunal do Júri
). 4. Recurso desprovido. (
Acórdão 1664336
, 07010117720218070014, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
GRIFEI

Destarte, verifica-se que o
decisum
guerreado está suficientemente fundamentado, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Assim sendo, resta induvidosa a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da Desclassificação delituosa

Por fim, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal seguida de morte, ante a ausência do
animus necendi
.

Em análise dos autos, verifica-se que, de igual forma, não merece abrigo a pretensão do item em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza absoluta da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza das lesões e da forma como o ofendido foi agredido.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, pois resta induvidoso que o Recorrente foi o autor do homicídio que ceifou a vida de Marques da Silva Lima, vez que este foi esfaqueado no tórax-abdomen, braços esquerdo e direto e mão esquerda, cujos questionamentos acerca da intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que, como dito alhures, é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO TENTADO
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO
. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1; 2 e 3. (...).

4. Para que se possa desclassificar o crime de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal é necessário que os elementos probatórios da fase do sumário de culpa demonstrem, de forma clara e inconteste, a ausência de
animus necandi
na conduta do acusado, situação não verificada de plano.

5. (...). 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (
Acórdão 1656680
, 07275025720218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

- Do direito de recorrer em liberdade

Por fim, pugna a defesa, subsidiariamente, para que seja oportunizado ao Recorrente aguardar o julgamento do seu recurso em liberdade, pois a prisão preventiva é medida de exceção e apenas deve ser fixada quando não for possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme preleciona o art. 282, §6º, do CPPB.

Analisando os autos, observa-se, de pronto, que a pretensão em apreço não merece ser conhecida, pois, como cediço, a questão da prisão preventiva aventada não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito.

Com efeito, o CPPB, em seu art. 581, relaciona, consoante entendimento dominante na Doutrina e Jurisprudência, exaustivamente as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito.

Assim, observa-se, contudo, não constar, dentre mencionadas situações previstas em lei, a decisão que decreta a prisão preventiva do acusado, já que o rol do supracitado dispositivo legal é realmente taxativo, não sendo admitido o emprego de analogia para a ampliação das situações nele previstas.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço, em parte, do recurso e nesta nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023